Tribunal: TJBA
Processo: 8179789-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8179789-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE/APELADO: FELIPE DE CASTRO SEABRA Advogado(s): LORENA CAMPOS MARTINS APELADO/APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. VALOR DA CONDENAÇÃO (CUSTO DO TRATAMENTO DEVIDO) COMO BASE DE HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, confirmou liminar para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse o internamento multidisciplinar do autor em clínica médica especializada no tratamento da obesidade, pelo prazo inicial de 190 dias ou até o alcance de IMC inferior a 30 kg/m2, acrescido de reinternações mensais para manutenção. A sentença também fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, correspondente ao custo da cobertura indevidamente recusada. A operadora apelou sustentando, em síntese, a legalidade da cláusula de exclusão contratual e a ausência de previsão no rol da ANS, além de impugnar o parâmetro adotado para os honorários. O autor interpôs recurso adesivo para questionar a base de cálculo dos honorários, requerendo a aplicação de apreciação equitativa ou do valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura por parte da operadora de saúde ao tratamento de internação em clínica especializada para obesidade mórbida grau III; (ii) estabelecer qual deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios em ação de obrigação de fazer com conteúdo patrimonial aferível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A internação em clínica médica especializada indicada por profissional habilitado, para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades graves, possui natureza terapêutica e não estética, sendo abusiva a negativa de cobertura sob fundamento contratual ou ausência no rol da ANS. 4. A cláusula que exclui genericamente tratamentos em clínicas de emagrecimento ou SPAs revela-se incompatível com o Código de Defesa do Consumidor quando desconsidera a prescrição médica fundamentada e a gravidade do quadro clínico do paciente. 5. A operadora não demonstrou a existência de unidade credenciada apta a realizar o tratamento necessário, tampouco indicou alternativa terapêutica eficaz já incorporada ao rol da ANS, como exigido pela jurisprudência do STJ (REsp 1.886.929/SP e REsp 1.889.704/SP). 6. O tratamento da obesidade mórbida, quando realizado em clínica devidamente registrada nos Conselhos de Medicina e no CNES, não se confunde com internação em spa ou unidade de lazer, sendo considerado procedimento médico de cobertura obrigatória. 7. A jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal reconhece que, havendo prescrição médica, é vedado ao plano de saúde substituir ou recusar o tratamento com base em critérios administrativos ou econômicos (REsp 1.645.762/BA; TJBA, Ap. 8027545-85.2023.8.05.0001). 8. Quanto aos honorários, a Segunda Seção do STJ, ao julgar o EAREsp 198.124/RS, consolidou o entendimento de que o valor da cobertura negada — e não o valor da causa — constitui o proveito econômico obtido, servindo de base para fixação da verba sucumbencial. 9. sendo vencida a operadora e havendo atuação em grau recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde ao tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada quando houver prescrição médica fundamentada, finalidade terapêutica e inexistência de alternativa eficaz no rol da ANS. 2. O tratamento em clínica médica regularmente registrada no CRM e CNES, prescrito para tratar comorbidades graves associadas à obesidade, não se confunde com procedimentos estéticos ou realizados em SPA. 3. A base de cálculo para os honorários advocatícios em ação de obrigação de fazer com conteúdo patrimonial aferível deve ser o valor da cobertura indevidamente recusada. 4. É cabível a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, quando integralmente mantida a sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8179789-33.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados FELIPE DE CASTRO SEABRA e BRADESCO SAUDE S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.